Tribunal: TJSP
Processo: 2215049-34.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Ausência. Prequestionamento. Mera tentativa de reapreciação da matéria. Ausente vício no julgado embargado, o que fica declarado para fins de prequestionamento, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Embargos rejeitados.